Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Livre convencimento motivado. Prova oral. Rescisão contratual. Conduta abusiva. Retenção indevida de valores. Juros de mora. Termo a quo. Citação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança para condenar a ré ao pagamento do valor da última parcela do contrato.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve equívoco na utilização da prova oral como fundamentação da sentença; (ii) estabelecer se a retenção de valores pela apelante foi justificada; (iii) termo inicial para incidência dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. O processo civil brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado, conforme arts. 370 e 371, do CPC, permitindo ao magistrado formar seu convencimento com base nas provas apresentadas, desde que fundamentado.
4. A conduta de impedir a continuidade dos serviços e reter valores de forma indevida viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. A retenção do valor da última parcela do contrato foi injustificada, configurando enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, do CC. 6. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405, do CC, e do art. 240, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 85, § 1o; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703658-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 04/05/2023; TJDFT, 0708421-82.2022.8.07.0005, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, 0729091-90.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 24/03/2022; TJDFT, 0729091-90.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 24/03/2022.